Tribunal: TJSP
Processo: 1001015-31.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal Não acolhimento – Mérito – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Empréstimos em conta corrente que não se submetem à limitação de 30% prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento - Tese

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de improcedência – Irresignação da autora – Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal Não acolhimento – Mérito – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Empréstimos em conta corrente que não se submetem à limitação de 30% prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento - Tese jurídica fixada pelo E. STJ no julgamento de recursos repetitivos (no 1.863.973-SP, 1.877.113-SP e 1.872.441-SP – Tema no 1085) – Necessidade de adequação à tese vinculante da Corte – Empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento, por seu turno, cujas parcelas não sobejam os limites legais aplicáveis à espécie - Incidência do percentual de 30% aos contratos celebrados antes de 01/10/2020, devido à irretroatividade da lei aplicável – Percentual de 35% aplicável aos contratos celebrados após o referido marco, já que regidos pelos termos da MP n. 1006/2020 e Lei n. 14.321/22 - Limitação dos descontos que não se faz necessária diante da não violação do limite de 30% à época da contratação e do limite de 35% quando somados os descontos posteriores à vigência da aludida MP – Pedido subsidiário de renegociação dos contratos rejeitado - Sentença mantida – Recurso desprovido.